Tribunal: TCU
Processo: 023.089/2023-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-01-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS em razão de Prática de qualquer ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico de que resulte dano ao erário, Gestão previdenciária, Tomada de Contas Especial, visando a apuração dos fatos, a identificação de responsabilidades e a quantificação de possíveis danos causados, no que se refere à tomada de decisão na aquisição de quotas no ativo FIP BRASIL GOVERNANÇA CORPORATIVA, com aportes realizados entre os anos de 2008 a 2020, resultando no valor total de R$ 131.240.686,50 (cento e trinta e um milhões, duzentos e quarenta mil, seiscentos e oitenta e seis reais e cinquenta centavos. Cabe ressaltar que, considerando os critérios de apuração e atualização estabelecidos pelo Tribunal de Contas da União - TCU, podemos afirmar que o FIP BRASIL GOVERNANÇA CORPORATIVA resultou no prejuízo para a Petros no valor de R$ 34.415.835,21 (Trinta e quatro milhões, quatrocentos e quinze mil, oitocentos e trinta e cinco reais e vinte e um centavos). (no da TCE no sistema: 832/2023).

Inteiro teor:
Acórdão 179/2024-TCU-Primeira Câmara ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso I, alínea "b", e inciso V, alínea "a", 201, § 3o, e 212 do Regimento Interno, em determinar o arquivamento do seguinte processo, por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular, dando ciência à Fundação Petrobrás de Seguridade Social, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 023.089/2023-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Alcinei Cardoso Rodrigues (XXX.206.228-XX) ; Alexandre Aparecido de Barros (XXX.124.106-XX) ; Benedito Carlos da Fonseca Botelho (XXX.778.466-XX) ; Bruno Oliva Girardi (XXX.071.937-XX) ; Carlos Fernando Costa (XXX.034.738-XX) ; Estevão Teixeira Latini (XXX.388.587-XX) ; Fernando Pinto de Matos (XXX.514.617-XX) ; Flavio Filgueiras Pacheco Moreira (XXX.810.487-XX) ; Humberto Pires Grault Vianna de Lima (XXX.243.807-XX) ; Humberto Santamaria (XXX.943.858-XX) ; José Genivaldo da Silva (XXX.302.808-XX) ; Manoel de Araújo Goncalves (XXX.325.817-XX) ; Manuela Cristina Lemos Marcal (XXX.977.207-XX) ; Marcelo Andreetto Perillo (XXX.930.787-XX) ; Maurício Franca Rubem (XXX.205.717-XX) ; Newton Carneiro da Cunha (XXX.393.298-XX) ; Ricardo Berretta Pavie (XXX.918.527-XX) ; Ricardo Malavazi Martins (XXX.620.858-XX) ; Roberto Henrique Gremler (XXX.729.258-XX) ; Wagner Pinheiro de Oliveira (XXX.166.168-XX) . 1.2. Entidade: Fundação Petrobras de Seguridade Social Petros. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) . 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. apensar definitivamente estes autos ao TC Processo 013.701/2019-3 , com espeque no art. 2o, inciso I, e no art. 37, da Resolução TCU 259/2014.